Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708595-56.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RUI CARLOS DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/97). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, no sentido de que provas sobre embriaguez devem merecer análise mais profundas e adequadas. Não este o atual regulamento das Leis. Ao contrário, qualquer meio de provas é apto a atestar a situação de pessoas dirigindo embriagadas. Situações sobre meios de provas já submetidas ao Supremo Tribunal Federal, que assim passou a orientar com força de repercussão geral: - não ser necessário que o magistrado analise cada tese da acusação ou da defesa de forma pormenorizada (AI 791292 QO-RG – Tema 339). 2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste de etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, pela existência de sinais da influência de álcool no condutor, bem como por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 4. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 5. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 306, inciso II, §1o, do Código Brasileiro de Trânsito, asseverando inadequação dos meios de prova colhidos, inaptos, portanto, para a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1492472/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 306, inciso II, §1o, do Código Brasileiro de Trânsito. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “A condenação do réu encontra-se fundamentada nas provas testemunhais e documentais constantes dos autos, tendo o Juiz do Conhecimento analisado todas as teses levantadas e optado pela condenação do réu de forma fundamentada. (...) Logo, não merecem prosperar as alegações de que as provas e as circunstâncias fáticas desta ação penal não autorizam uma sentença condenatória, porquanto a condenação foi baseada em elementos colhidos durante a fase de investigação e em juízo, especialmente a prova testemunhal e documento válido e legítimo constatando a embriaguez ao volante do Apelante. Diante destas provas conclusivas, impõe-se a confirmação do decreto condenatório do Apelante Rui Carlos dos Santos Alves, nos termos da denúncia e da sentença, pela prática de crime de embriaguez ao volante (306, caput, c/c o § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97), não sendo possível um decreto absolutório, pois as conclusões da sentença estão em acordo com as provas produzidas. Não se vislumbra nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude dos fatos ou que exclua ou diminua a culpabilidade do acusado, pois era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse em conformidade com as regras do direito.” (id 28583075, págs.4 e 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012